Tribunal: TJMT
Processo: 0000897-14.2016.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000897-14.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUELI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.227.851-30 (APELANTE), LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.295.151-93 (ADVOGADO), ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN - CPF: 960.160.350-68 (ADVOGADO), WJT COMERCIO DE OVOS E TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 16.577.519/0001-77 (APELADO), CRISTIANO VALANDRO - CPF: 790.278.730-20 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCHINI - CPF: 903.615.800-10 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – ÓBITO DO PASSAGEIRO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INCONTROVERSOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – DESPESAS COM FUNERAL DA VÍTIMA FATAL DO ACIDENTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa tanto da vítima como do motorista do veículo, imperioso o reconhecimento da culpa concorrente.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

SUELI PEREIRA DOS SANTOS, visando reformar a sentença de Id. 153199690, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais n. 0000897-14.2016.8.11.0025, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, haja vista que a autora é beneficiária da assistência judiciária.

Nas razões de ID no 153199691, a apelante aduz a necessidade da reforma da sentença, uma vez que a culpa do acidente é dos requeridos. Sucessivamente, requer que seja reconhecida a culpa concorrente.

Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de danos morais e materiais.

Contrarrazões no Id. 153199692 e Id. 153199695, por meio das quais as requeridas pugnam pela manutenção da sentença

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que na data de 17/03/2017, por volta das 03h15min, na Avenida Cuiabá, bairro Módulo 05, estavam a vítima e o sr. Edilei Augusto Vieira trafegando pela aludida via pública, quando um empregado da primeira requerida, Marcelo Macario Rodrigues, em estado de embriaguez, dirigia um caminhão de propriedade da empresa em alta velocidade e, eivado de imprudência, atropelou o filho da autora, que estava como passageiro na moto do sr. Edilei Augusto Vieira, o qual veio a óbito no local do acidente.

O Magistrado
a quo
em sua fundamentação reconheceu a culpa concorrente, no entanto, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

É de conhecimento que a responsabilidade civil é admitida na forma contratual (negocial) e extracontratual, também conhecida por aquiliana, esta última a que nos interessa para resolução do caso em apreço, encontra sua base alicerçada sobre duas premissas: (a) derivada de ato ou, quanto aquela, derivada de ato ilícito, ilícito (b) derivada do abuso de direito condiz com o ato praticado em desacordo com a ordem jurídica, atinente à violação de direitos e causadora de prejuízos a
outrem.

Neste contexto, temos que o ato ilícito é a conduta humana que fere direitos subjetivos, estando em desacordo com a ordem jurídica e causando danos a alguém, caracterizando o dever de reparação, pois o diploma civilista é claro no art. 186:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”

Por seu turno, a obrigação de reparar o dano decorrente de ato ilícito, se traduz como uma das principais formas de reparação, consoante art. 927, do referido
Codex
:

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Na hipótese, restou demonstrado que o caminhão conduzido pelo funcionário da 1o requerida agiu com negligência, imprudência e imperícia, haja vista que estava embriagado, fato este devidamente comprovado nos autos, bem como que foi realizar a conversão para entrar na Travessa São Tomé, sem a devida sinalização (seta).

Por outro lado, restou demonstrado que a vítima também fora negligente, haja vista que pegou carona como o Sr. Edilei Augusto Vieira, o qual não possui CNH e havia ingerido bebida alcoólica. Por fim, o falecido estava sem capacete.

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva dos requeridos, mas sim, culpa concorrente.

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu de igual forma em casos similares:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO –
CULPA CONCORRENTE – DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS
– MAJORAÇÃO – DANO MORAL PARA VÍTIMA SOBREVIVENTE – REDUÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF.
Tratando-se de concorrência de culpa, deve ser atenuada a responsabilidade do Estado, cujos reflexos incidem apenas na minoração do quantum indenizatório, conforme art. 945 do CC.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual predisposta. Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida. Nas condenações contra a Fazenda Pública à atualização dos valores devidos, até o dia 29/06/2009, devem ser acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5 % ao mês. A partir de 30.6.2009, entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei no 9.494/97, o valor da correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e juros da caderneta de poupança. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução, mas não em percentual, como determinado na sentença” (41299/2016, , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA –
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E DO MOTORISTA DEVIDAMENTE COMPROVADA
– INDENIZAÇÃO MAJORADA - PENSIONAMENTO MANTIDOS NOS EXATOS TERMOS LANÇADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – A PARTIR DA FIXAÇÃO – SÚMULA 362 DO STJ – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando existe nos autos laudo pericial conclusivo,elaborado pela perícia técnica.
Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa tanto da vítima como do motorista do veículo, imperioso o reconhecimento da culpa concorrente, tornando necessário o dever de indenizar. A fixação do montante indenizatório deve se ater à gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, e aos efeitos surtidos sobre a vítima, bem como a condição social do réu.
Considerando as vicissitudes do caso concreto e considerando a precária situação da vítima, a majoração dos valores fixados à título de dano moral é medida impositiva. Demonstrada a dependência econômica das autoras do falecido, impõe-se a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais sob a forma de pensão mensal, nos termos em que foi fixado na sentença. Segundo o STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, sejam os danos morais ou materiais (incidência da Súmula 54/STJ), e o termo inicial da correção monetária na indenização por danos morais é a data do arbitramento, conforme estabelecido na sentença. (N.U 0015073-72.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019) (grifo nosso)

No que concerne à indenização por danos morais, verifico a existência de nexo de causalidade, haja vista que os requeridos concorreram culposamente no acidente, restando demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, configurando o dever de reparar os prejuízos da parte autora, que sofreu com o óbito de seu filho.

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância de R$100.000,00 (cem mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise, especialmente por se tratar de culpa concorrente, estando essa quantia adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isto porque tenho que delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais e configurada a culpa concorrente da vítima, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

Prosseguindo, acerca do prejuízo material alegado, e tomando em consideração as provas existentes nos autos, verifico que o prejuízo se manifesta na concepção da existência, como certo, devido aos custos que a autora teve referente às despesas com o funeral do seu filho.

Diante de tais circunstâncias, esse dano é aquele em que são admitidos pela razão natural das coisas. Por isso, entendo cabível o dever de indenizar.

E, no caso, estes estão comprovados nos autos por meio das notas, cujo montante é aquele constante da inicial, ou seja, total de R$500,00 (quinhentos reais).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 846923 RJ 2016/0012060-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2016),

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 3621 do STJ, bem como ao pagamento do valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de dano material, acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária do efetivo prejuízo.

Em razão dos contornos desse julgado, condeno as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023